Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) 0703799-09.2021.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do STF (id 75884131). Após, conclusos. I. Brasília, 05/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator